Tribunal: TJBA
Processo: 8023154-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023154-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: L. P. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADO COM DANOS MORAIS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA PELO PLANSERV. MÉTODO ABA E MUSICOTERAPIA. OBRIGATORIEDADE. PSICOPEDAGOGIA. EXCLUSÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com danos morais.

O decisum agravado deferiu a tutela de urgência para compelir o Planserv a custear tratamento multidisciplinar destinado a paciente portador de Transtorno do Espectro Autista.

O agravante alegou que o plano não contempla cobertura para métodos específicos como o ABA, sustentando ainda que psicopedagogia e musicoterapia não configuram serviços médicos regulamentados.

A decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo negou a pretensão recursal.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para excluir do custeio a terapia de psicopedagogia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Planserv pode ser compelido a custear terapias específicas como método ABA e musicoterapia para paciente com TEA; (ii) saber se a psicopedagogia integra o rol de terapias de cobertura obrigatória pelo plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
9. A Lei nº 12.764/2012, em seus arts. 2º, III, e 3º, III, "b", estabelece o direito ao atendimento multiprofissional para pacientes diagnosticados com TEA.
10. O STJ tem reconhecido a obrigatoriedade de cobertura do método ABA e da musicoterapia quando prescritos por médico especialista, como terapias essenciais ao tratamento de autismo.
11. A musicoterapia encontra respaldo na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS, reconhecida como prática terapêutica pelo Ministério da Saúde.
12. Quanto à psicopedagogia, sua natureza é pedagógico-educacional, não integrando, portanto, o escopo dos contratos de saúde, salvo previsão expressa.
13. O STJ já decidiu que a obrigação dos planos não se estende ao custeio de psicopedagogia em ambiente escolar ou domiciliar:
“(...) A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada (...), obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino” (REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/02/2024, DJe 08/03/2024).
14. O perigo de dano resta evidenciado pela necessidade de continuidade do tratamento para assegurar o desenvolvimento e qualidade de vida da criança, bens tutelados pela Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para excluir do custeio a terapia de psicopedagogia, mantendo-se as demais terapias prescritas.
Tese de julgamento: O Planserv deve custear os tratamentos multidisciplinares prescritos para pacientes com TEA, inclusive método ABA e musicoterapia, mas não está obrigado a arcar com despesas de psicopedagogia, por se tratar de atividade de natureza pedagógico-educacional, salvo previsão contratual.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 300

Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III, "b"

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/02/2024, DJe 08/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8023154-22.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (Ba), agravante

Estado da Bahia

e agravado
L. P. A. S. neste ato representado por sua genitora, Elane Amorim Silva Souza.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .